Tribunal: TJPA
Processo: 0001126-84.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001126-84.2020.8.14.0401

APELANTE: DANILLO FERREIRA CRUZ

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 168, §3º, INC. III, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO DEMONSTRANDO QUE O RECORRENTE RECEBEU OS BENS DA VÍTIMA PARA CONSERTÁ-LOS E NÃO OS DEVOLVEU QUANDO RECLAMADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova produzida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstrou que houve a inversão da posse, pois o recorrente recebeu os bens da vítima e, quando reclamada a sua devolução, o apelante assim não o fez. Portanto, estão comprovados todos os elementos do crime de apropriação indébita, não havendo que se falar em atipicidade do fato.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DANILLO FERREIRA CRUZ
, não se conformando com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que deixou de ser substituída pelo fato de ser reincidente, mais 13 (treze) dias multa, pela prática do crime do art. 168, §1º, inc. III, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que o fato narrado na denúncia é atípico, uma vez que os fatos nela contidos revelam o descumprimento de uma obrigação contratual e não o dolo de se apropriar dos bens da ofendida.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 28/07/2019, nesta Capital, a Keila Cristina da Graça Martins se dirigiu a assistência técnica de propriedade do apelante para reclamar que o seu telefone celular modelo Iphone 7, tornou a apresentar o mesmo problema que anteriormente o recorrente havia consertado. Nessa ocasião, Keila também levou um tablete modelo Ipad Mini para ser consertado, ocasião em que o recorrente lhe fez uma proposta de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para comprar o Iphone 7, os quais lhe pagaria quando devolvesse o Ipad Mini consertado. Porém, depois de 04 (quatro) meses, o requerente não pagou o valor pelo Iphone 7 nem devolveu o Ipad, motivo pelo qual a vítima procurou a autoridade policial para registrar o fato.

Por isso, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime do art. 168, §1º, inc. III, do CP.

DA ATIPICIDADE DO FATO

O apelante sustenta que o fato narrado na denúncia é atípico, uma vez que os fatos nela contidos revelam o descumprimento de uma obrigação contratual e não o dolo de se apropriar dos bens da ofendida.

Ocorre que a vítima, quando ouvida em juízo (doc. id nº 13951007, 13951008 e 13951009) afirmou que entregou o telefone celular e seu
tablet
para o recorrente e toda vez que o procurava para reaver os seus bens, este lhe pedia um prazo para a devolução, sendo que esta nunca se concretizou.

Como se observa, a prova produzida nos autos demonstrou que houve a inversão da posse, pois o recorrente recebeu os bens da vítima e, quando reclamada a sua devolução, o apelante assim não o fez. Portanto, estão comprovados todos os elementos do crime de apropriação indébita, não havendo que se falar em atipicidade do fato.

Rejeito, pois, o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023